Tribunal: TJES
Processo: 5000702-38.2024.8.08.0027
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CHRISTINA ALMEIDA COSTA
Órgão julgador: CHRISTINA ALMEIDA COSTA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000702-38.2024.8.08.0027

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAMILA BECALLI BRIDI

APELADO: Vander Patrício e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSORA CLASSIFICADA EM PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. RECONHECIMENTO DE ILEGALIDADE EM CONTRATOS ANTERIORES. CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS. NECESSIDADE DE OBSERVAR O PRAZO PARA NOVA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. VEDAÇÃO LEGAL À RECONTRATAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itarana/ES, que denegou a segurança em mandado impetrado contra ato do Prefeito do Município de Itarana/ES. A impetrante busca garantir sua contratação, por ter sido aprovada em processo seletivo simplificado (Edital nº 001/2024). A negativa da Administração fundamenta-se na vedação legal à recontratação antes de decorrido o prazo mínimo após sucessivos vínculos temporários previamente declarados nulos por decisão judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se as razões do recurso atendem ao princípio da dialeticidade, impugnando adequadamente os fundamentos da sentença; (ii) estabelecer se a negativa de contratação da impetrante configura ilegalidade ou abuso de poder, diante do histórico de vínculos temporários e da legislação aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A impetrante, ainda que reitere teses da inicial, impugna especificamente o fundamento central da sentença, ao afirmar que houve erro na interpretação das normas aplicáveis e distinção inadequada entre os objetos das ações, o que afasta a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

4.
A contratação temporária da impetrante para os anos letivos de 2023 e 2024 alcançou o limite legal de 24 meses previsto na Lei Federal nº 8.745/1993, e seu novo vínculo pretendido seria imediato, contrariando o art. 9º, III, da referida norma, que impõe intervalo mínimo de 24 meses para recontratação.
5.
A negativa da autoridade coatora baseia-se em norma expressa, configurando ato administrativo vinculado, destinado a evitar burla à regra constitucional do concurso público e a repetição do vínculo precário declarado nulo anteriormente.

6.
A existência de sentença transitada em julgado, que reconheceu a ilegalidade dos vínculos temporários anteriores, impede a configuração de direito líquido e certo à nova contratação com os mesmos vícios, além de evidenciar comportamento contraditório da impetrante (venire contra factum proprium).

7.
Ausente comprovação de discriminação ou perseguição, sendo a negativa fundamentada exclusivamente em exigência legal, inexiste ilegalidade ou abuso de poder a ser sanado via mandado de segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A impugnação aos fundamentos da sentença, ainda que reiterando argumentos da inicial, é suficiente para afastar a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

2. A vedação legal à recontratação imediata após o encerramento de contratos temporários, prevista no art. 9º, III, da Lei nº 8.745/93, configura ato administrativo vinculado e impede a concessão de segurança para admissão em novo processo seletivo.
3. O reconhecimento judicial da nulidade de vínculos anteriores inviabiliza nova contratação com os mesmos vícios, por configurar tentativa de perpetuação da situação anteriormente declarada ilegal.

4. A ausência de direito líquido e certo obsta a concessão de mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 37, IX; Lei nº 8.745/1993, arts. 4º e 9º, III; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Lei Municipal nº 840/2008.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
CAMILA BECALLI BRIDI
, com vistas ao reexame de sentença de Id nº 15669731, prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Itarana/ES, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face de ato atribuído ao Prefeito do
MUNICÍPIO DE ITARANA
, denegou a segurança pretendida e extinguiu o processo com resolução do mérito.

Em suas razões, Id n. 15669837, a parte Apelante alega, em suma, que:
i)
houve erro de julgamento, pois a sentença confundiu o objeto da lide, assumindo que a apelante buscaria a manutenção de vínculos temporários anteriores, já declarados nulos por sentença transitada em julgado (Processo nº 0000374-38.2020.8.08.0027);
ii)
o objeto do mandado de segurança é, na verdade, garantir seu direito líquido e certo de ser convocada e contratada em um
novo
Processo Seletivo (Edital nº 001/2024), no qual foi aprovada, respeitando a ordem de classificação;
iii)
a negativa de contratação configura ato ilegal e discriminatório, tratando-se de "clara perseguição administrativa" pelo fato de a Apelante ter exercido seu direito de ação ao litigar anteriormente contra o Município;
iv)
a sentença violou os princípios constitucionais da impessoalidade, moralidade e não discriminação, e baseou-se em interpretação errônea das Leis nº 8.745/93 e Municipal nº 840/08.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja concedida a segurança para determinar sua efetiva contratação no Processo Seletivo nº 001/2024.

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Itarana no Id n. 15669840, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, requer o desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 20 de outubro de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
CAMILA BECALLI BRIDI
, com vista ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Itarana/ES, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face de ato do Prefeito do
MUNICÍPIO DE ITARANA
, denegou a segurança pretendida.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise da preliminar suscitada em contrarrazões e, em seguida, ao exame do mérito.

1) DA PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

O Município Apelado, em suas contrarrazões (Id nº 15669840), suscita preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. Argumenta que a Apelante teria se limitado a repetir os argumentos da inicial, sem atacar o fundamento central da sentença, qual seja, o reconhecimento de que a pretensão de nova contratação configuraria "burla à legislação".

Pois bem. À luz do princípio da dialeticidade, impõe-se que a parte recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Contudo, a preliminar não merece prosperar.

Da leitura das razões recursais (Id nº 15669837), verifica-se que a apelante impugnou, sim, o fundamento nevrálgico da sentença. Embora reitere teses da exordial, a recorrente dedica tópicos específicos para argumentar que o Juízo
a quo
teria incorrido em
erro de julgamento
ao confundir o objeto da ação anterior (nulidade de contratos passados) com o objeto desta ação (direito de ingresso em
novo
certame).

Ao sustentar que a sentença se baseou em "interpretação errônea da Lei nº 8.745/93 e da Lei Municipal nº 840/08" e que seu caso não se trata de "manutenção do vínculo temporário" já declarado nulo, a apelante confronta diretamente a lógica decisória do magistrado, que viu na nova contratação uma forma de burla às referidas leis.

Há, portanto, efetiva impugnação aos fundamentos da sentença, permitindo o exame do mérito recursal.

Diante do exposto,
rejeito a preliminar

2) MÉRITO

Superada a preliminar arguida, e antes de adentrar no exame do mérito, mostra-se oportuno tecer breves considerações sobre a presente demanda, a fim de propiciar melhor compreensão da controvérsia.

Na origem, trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Camila Becalli Bridi em face do Prefeito de Itarana/ES, objetivando sua convocação e contratação em processo seletivo simplificado (Edital nº 001/2024), no qual logrou classificação.

Em sua inicial, a Impetrante narra que a autoridade coatora negou sua contratação, sob a justificativa inicial de que ela havia litigado contra o Município. Sustenta que a manutenção da negativa, mesmo após a revogação da recomendação ministerial, configura ato ilegal, discriminatório e abusivo, violando seu direito líquido e certo à nomeação.

A autoridade coatora prestou informações (Id nº 15669714), defendendo a legalidade do ato. Argumentou, em síntese, que a Impetrante ajuizou ação anterior (Processo nº 0000374-38.2020.8.08.0027), na qual obteve sentença transitada em julgado que
reconheceu a nulidade
de seus vínculos temporários anteriores, justamente por sucessivas e ilegais renovações que extrapolaram o prazo máximo previsto em lei.

Defendeu que a negativa de contratação, portanto, não é "perseguição", mas o estrito cumprimento da lei e da coisa julgada, visando impedir o comportamento contraditório da Impetrante (
venire contra factum proprium
) e evitar a perpetuação de um vínculo precário, em burla à regra do concurso público.

Seguindo o iter procedimental, sobreveio a sentença (Id nº 15669731) que denegou a segurança. O Magistrado
a quo
acolheu a tese defensiva, entendendo que a pretensão da Impetrante "se ampara em evidente ilegalidade e burla a lei" , pois ela "tem plena consciência da ilegalidade das sucessivas contratações", tanto que "levou a impetrante a ajuizar ação contra o Município com o objetivo de declarar a nulidade dessas contratações sucessivas". O Juízo concluiu que a negativa da autoridade coatora visa, na verdade, impedir "uma burla a estas determinações legais".

Inconformada, a Impetrante interpõe o presente recurso de Apelação (Id nº 15669837), reiterando que o Juízo confundiu os objetos das ações e que a negativa é retaliação ilegal.

Pois bem.

A controvérsia trazida a essa instância cinge-se em verificar se a negativa de contratação da Apelante, aprovada em novo processo seletivo temporário (Edital nº 001/2024), configura ato ilegal e abusivo, ou se, ao contrário, trata-se de ato administrativo lícito e vinculado, fundamentado na vedação legal à perpetuação de contratos temporários e no respeito à coisa julgada.

Adianto que a r. sentença não merece reforma.

O Mandado de Segurança, como é cediço, exige a demonstração de plano de direito líquido e certo, amparado em prova pré-constituída. No caso dos autos, não só a Apelante falha em demonstrar seu direito, como as provas demonstram que a Administração Pública agiu em estrita legalidade.

A tese central da Apelante é a de que a negativa de contratação para o Edital nº 001/2024 (referente ao ano letivo de 2025) é um ato de "perseguição", pois ela teria litigado contra o Município. Contudo, os documentos juntados aos autos pela própria defesa (Id. 15669724, 15669725, 15669726 e 15669727) provam o oposto e corroboram integralmente a tese da sentença.

Vejamos a sucessão de contratos temporários da Apelante:

Contrato nº 168/2023
(Id nº 15669724): Firmado para o ano letivo de 2023, com vigência a partir de 01 de fevereiro de 2023. A Ficha Funcional correspondente (Id nº 15669725) confirma a admissão em 01/02/2023 e a demissão (término do contrato) em 22/12/2023.

Contrato nº 226/2024
(Id nº 15669726): Firmado para o ano letivo de 2024, com vigência a partir de 01 de fevereiro de 2024. A Ficha Funcional correspondente (Id. 15669727) confirma a admissão em 01/02/2024 e a demissão (término do contrato) em 23/12/2024.

A soma desses dois contratos sucessivos e ininterruptos (ano letivo de 2023 e ano letivo de 2024) totaliza aproximadamente 23 meses de vínculo temporário, atingindo o limite máximo de 24 meses (2 anos) previsto na legislação de regência, citada tanto na sentença (Lei Municipal nº 840/08) quanto na Lei Federal nº 8.745/1993, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado.

A referida Lei Federal estabelece, em seu artigo 4º, o prazo máximo para os contratos temporários (que, para professor substituto, é de 1 ano, prorrogável até o limite de 2 anos).

Mais importante, a Lei nº 8.745/93 veda expressamente a recontratação imediata, estabelecendo uma "quarentena". Diz o Art. 9º, inciso III:

Art. 9º O pessoal contratado nos termos desta Lei não poderá: [...] III - ser novamente contratado, com fundamento nesta Lei, antes de decorridos 24 (vinte e quatro) meses do encerramento de seu contrato anterior, salvo nas hipóteses dos incisos I e IX do art. 2º desta Lei [...] (não sendo o caso da Apelante).

O último contrato da Apelante encerrou-se em 23 de dezembro de 2024. A pretensão mandamental é ser contratada para o ano letivo de 2025, ou seja, imediatamente após o término do vínculo anterior.

Tal contratação violaria frontalmente a vedação legal à recontratação antes do decurso do prazo de 24 meses.

Portanto, o ato do Prefeito apelado que negou a contratação da Apelante não foi ilegal, abusivo ou discriminatório. Pelo contrário, foi um ato administrativo vinculado, praticado em estrito cumprimento da legalidade, para evitar a perpetuação de um vínculo temporário e observar o prazo previsto pela Lei Federal nº 8.745/93.

Se a autoridade coatora
procedesse
à contratação, estaria ela, sim, praticando ato ilegal, passível de responsabilização.

Resta claro, ademais, o comportamento contraditório da Apelante, que, após obter provimento judicial declarando a nulidade de seus contratos sucessivos, busca agora, por via transversa, manter-se na mesma situação de ilegalidade que ela própria denunciou.

Ausente, portanto, o direito líquido e certo a amparar a pretensão mandamental.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de Apelação Cível interposto por
CAMILA BECALLI BRIDI,
REJEITO a preliminar de violação à dialeticidade e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença (Id nº 15669731) que denegou a segurança pleiteada.

Deixo de aplicar a majoração recursal prevista no art. 85, §11, do CPC, ante a não fixação de honorários advocatícios na origem, em observância ao art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar